Tribunal: TJES
Processo: 5003824-14.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2023-03-31

Ementa:
EMENTA

C
IVIL
E PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA
–

DEFERIMENTO, OU NÃO, DE TUTELA DE URGÊNCIA
–
PRESENÇA, OU NÃO, DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS

–
RECURSO
DES
PROVIDO.

Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003824-14.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARIA APARECIDA RODRIGUES DA CRUZ
AGRAVADO: marcelo rodrigues da cruz
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003824-14.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MARIA APARECIDA RODRIGUES DA CRUZ

AGRAVADO: MARCELO RODRIGUES DA CRUZ

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Como brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por MARIA APARECIDA RODRIGUES DA CRUZ contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Única de Venda Nova do Imigrante (id 13643352 dos autos de origem), que, nos autos da “ação de busca e apreensão de veículo” (processo n. 5000403-63.2022.8.08.0049), indeferiu a antecipação de tutela requerida pela Agravante.

Aduz a Agravante (id 2558378), em síntese, que deve ser concedida a busca e apreensão do veículo tendo em vista que o Agravado encontra-se em mora com o pagamento do financiamento do bem, contrato este firmado com a instituição financeira pela Agravante.

Devidamente intimado (id 2908557), o Agravado não apresentou contrarrazões.

Pois bem.

Muito embora a Agravante sustente a presença de
periculum in mora
ao argumento de que haveria risco de perecimento do bem ou de sua responsabilização criminal (da Agravante) ante o comportamento temerário do Agravado – que, frise-se, é seu irmão - tais circunstâncias não restaram minimamente demonstradas nos autos.

Portanto, tenho que, com acerto, o MM. Juiz de Direito
a quo
indeferiu a medida liminar requerida com fulcro nos fundamentos a seguir transcritos:

“(...)

A parte autora requer a busca e apreensão do veículo marca VW, MODELO GOL 1.0, COR PRETO, ANO 2011, CHASSI 9BWAA05UXBT049761, PLACA MTP2352, RENAVAM 00223853534, posto que seu irmão responsável pelo pagamento do financiamento, deixou de honrar tal compromisso.

No caso em apreço, verifico que o requisito da probabilidade do direito se encontra demonstrada nos autos, uma vez que tal prova inequívoca não pode ser entendida como prova definitiva, cabal, conclusiva, porque o provimento é provisório, dado em cognição superficial ou sumária, já que a definitiva é exigida apenas para o julgamento do processo.

Contudo, não se encontram demonstrados o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo, isto porque, não basta prova robusta da verossimilhança do direito.

É preciso que a demora do processo possa trazer dano irreparável para a autora. Não dano remoto, hipotético ou improvável. Mas fundado em elementos que permitam concluir pela probabilidade iminente, caso a tutela não seja concedida, de que venha a ocorrer e não possa ser reparado, ou seja, de difícil reparação.

Não basta um temor subjetivo da parte. É preciso que haja elementos objetivos que levem ao convencimento de que o dano ocorrerá ou se agravará, se a tutela não for concedida, o que não vislumbro no feito, uma vez que não há demonstração da alegada provável destruição ou desfazimento do bem. A autora não colacionou provas de que o réu é o novo responsável pelo pagamento do bem e nem que este adotara qualquer medida para “sumir” ou colocar fogo naquele, motivo por qual indefiro a tutela almejada.

(...)”

Deste modo, tenho que, em sede de cognição sumária – única possível nesse momento processual – não se vislumbra
fumus boni iuris
na pretensão deduzida pela Agravante.

Assim, e sem prejuízo da devida análise da
quaestio
pelo Juízo
a quo
, considerando os limites de cognição sumária inerentes ao presente recurso, entendo não merecer prosperar a irresignação recursal manifestada no agravo de instrumento.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

C
IVIL
E PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA
–

DEFERIMENTO, OU NÃO, DE TUTELA DE URGÊNCIA
–
PRESENÇA, OU NÃO, DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS

–
RECURSO
DES
PROVIDO.

Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.